Tribunal: TJSP
Processo: 1014162-19.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção de pensão por morte.

Ilegitimidade passiva da patrocinadora, que possui personalidade jurídica diversa e patrimônio distinto da entidade de previdência complementar, sendo o seu interesse meramente econômico. Precedentes do E. STJ.

Competência territorial do juízo da Comarca de Santos, tanto porque é o lugar no qual a obrigação é satisfeita (art. 53, III, "d", do CPC), quanto porque a pessoa jurídica acionada possui escritório na cidade (art. 53, III, "b", do CPC).

O cálculo do benefício deve considerar apenas o valor que seria recebido pelo falecido (mantenedor-beneficiário), não os valores recebidos pela pensionista do INSS, consoante previsto no Regulamento do Plano de Benefícios da requerida. Precedentes.

Sentença de parcial procedência mantida, observando-se apenas a necessidade de respeito ao teto regulamentar.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014162-19.2018.8.26.0562; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
Previdência privada. Ação de revisão de suplementação de pensão por morte.

Ilegitimidade passiva da patrocinadora, que possui personalidade jurídica diversa e patrimônio distinto da entidade de previdência complementar, sendo o seu interesse meramente econômico. Precedentes do E. STJ.

Competência territorial do juízo da Comarca de Santos, tanto porque é o lugar no qual a obrigação é

Ementa:
Previdência privada. Ação de revisão de suplementação de pensão por morte.

Ilegitimidade passiva da patrocinadora, que possui personalidade jurídica diversa e patrimônio distinto da entidade de previdência complementar, sendo o seu interesse meramente econômico. Precedentes do E. STJ.

Competência territorial do juízo da Comarca de Santos, tanto porque é o lugar no qual a obrigação é satisfeita (art. 53, III, "d", do CPC), quanto porque a pessoa jurídica acionada possui escritório na cidade (art. 53, III, "b", do CPC).

O cálculo do benefício deve considerar apenas o valor que seria recebido pelo falecido (mantenedor-beneficiário), não os valores recebidos pela pensionista do INSS, consoante previsto no Regulamento do Plano de Benefícios da requerida. Precedentes.

Sentença de parcial procedência mantida, observando-se apenas a necessidade de respeito ao teto regulamentar.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014162-19.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é apelada
SONIA MARIA GONÇALES CORRÊA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
2
Comarca: SANTOS - 6a VARA CÍVEL.
Apelante: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.
Apelada: SONIA MARIA GONÇALES CORRÊA DE SOUZA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Patricia Naha
VOTO No 34.179
Previdência privada. Ação de revisão de suplementação
de pensão por morte.
Ilegitimidade passiva da patrocinadora, que possui
personalidade jurídica diversa e patrimônio distinto da
entidade de previdência complementar, sendo o seu
interesse meramente econômico. Precedentes do E.
STJ.
Competência territorial do juízo da Comarca de Santos,
tanto porque é o lugar no qual a obrigação é satisfeita
(art. 53, III, “d”, do CPC), quanto porque a pessoa
jurídica acionada possui escritório na cidade (art. 53, III,
“b”, do CPC).
O cálculo do benefício deve considerar apenas o valor
que
seria
recebido
pelo
falecido
(mantenedor-
beneficiário), não os valores recebidos pela pensionista
do INSS, consoante previsto no Regulamento do Plano
de Benefícios da requerida. Precedentes.
Sentença de parcial procedência mantida, observando-
se apenas a necessidade de respeito ao teto regulamentar.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 202/206, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré (i) a realizar o cálculo
adequado do benefício a ser pago à autora em suas prestações futuras, conforme
a diretriz do art. 31 do Regulamento Interno e (ii) a pagar as diferenças das
prestações vencidas, até o cumprimento da obrigação supramencionada,
conforme a diretriz do art. 31 do Regulamento Interno, tomando-se por base a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
3
suplementação da aposentadoria, sem o desconto do adimplido pelo INSS, sobre
a qual incidirá o índice de 50% mais 10% por beneficiário adicional, até o limite de
cinco, incidindo inclusive sobre o 13o salário, excluindo-se os descontos legais e
contratuais, devidamente atualizado conforme a Tabela Prática do E. TJSP, a
contar dos vencimentos, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação,
respeitada a prescrição quinquenal. Diante da sucumbência mínima da autora,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor do débito já vencido, tudo devidamente
atualizado até a data do pagamento.
Apela a ré (fls. 212/235). Preliminarmente, alega a
incompetência do juízo da Comarca de Santos para julgar o presente feito, uma
vez que está sediada na cidade do Rio de Janeiro, competindo a uma das varas
cíveis da referida comarca julgar a presente demanda. Aduz que a relação
jurídica em questão não é de consumo, razão pela qual as disposições do CDC
não devem ser aplicadas ao presente caso. Afirma que a patrocinadora, a
empresa Ultrafértil S/A, atual Vale Fertilizantes, deve figurar como litisconsorte
necessária na presente demanda, nos termos do art. 114 do CPC. Argumenta
que, em caso de eventual condenação, tanto a autora quanto a patrocinadora
deverão efetuar as respectivas contribuições para a formação da reserva
matemática, ou para que, pelo menos, haja o deferimento das contribuições para
a fonte de custeio. No mérito, assevera que a pretensão da autora é
improcedente. Assinala que, de acordo com o art. 31 do seu Regulamento Básico
de Benefícios, a suplementação de pensão será constituída de uma parcela
familiar igual a 50% do valor da suplementação da aposentadoria que o
mantenedor-beneficiário percebia, ou daquela a que teria direito se, na data do
falecimento, fosse aposentado por invalidez, e mais tantas parcelas iguais, cada
uma, a 10% do valor da mesma suplementação da aposentadoria, quantos forem
os beneficiários, até o máximo de 5. Alega que, nos termos do referido artigo,
para a elaboração do cálculo, deve-se tomar como base somente o valor
anteriormente pago a título de suplementação de aposentadoria ao beneficiário,
hoje falecido. Consigna que, portanto, ao realizar o cálculo mencionado, encontra-
se o valor devido a título de suplementação de pensão, do qual se extrai 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
4
valor total e soma-se 10% a cada beneficiário, limitado a 5 beneficiários, razão
pela qual o cálculo já elaborado está correto. Aduz que, na hipótese dos autos, o
coeficiente de pensão da autora é igual ao praticado pelo INSS, o que torna o
resultado das duas fórmulas idêntico. Afirma que a fórmula de cálculo deve
considerar a suplementação de aposentadoria que o participante teria direito se
estivesse vivo. Sustenta que, diante disso, não há diferença a ser apurada em
favor da autora. Aduz que, em caso de eventual condenação, tanto a autora
quanto a patrocinadora deverão efetuar as respectivas contribuições para a
formação da reserva matemática, ou para que, pelo menos, haja o deferimento
das contribuições para a fonte de custeio. Ressalta que o objetivo da previdência
complementar é suplementar o benefício previdenciário pago pelo INSS. Salienta
que a pensão que vem sendo paga à autora já corresponde a 60% do valor
recebido pelo beneficiário falecido. Alega que a fórmula apresentada pela autora
está errada. Argumenta que, de acordo com a Súmula 359, do STF, e com os
arts. 17 e 68, §1o da Lei Complementar 109/2001, as regras regulamentares
aplicáveis são aquelas vigentes na data em que o participante cumpriu todos os
requisitos para a concessão do benefício previdenciário. Afirma que é incabível
majorar o benefício da autora sem que haja a correspondente fonte de custeio,
conforme determina o §5o, do art. 195, da CF, sob pena de rompimento do
equilíbrio econômico-financeiro. Assevera que o pagamento da suplementação
de aposentadoria está diretamente atrelado ao aporte proporcional pelo
participante e pela patrocinadora. Assinala que, na remota hipótese de
procedência da demanda, o valor da suplementação deve observar o teto
regulamentar. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 241/246).
É o relatório.
Cuida-se de ação de revisão de suplementação de pensão
por morte. Na inicial, a apelada relatou que seu falecido marido, Joel Correa de
Souza Junior, era empregado da Ultrafértil S/A, atual Vale Fertilizantes, e inscrito
no plano de previdência privada da Petros, razão pela qual recebe pensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
5
morte do INSS, além de suplementação paga pela apelante. Alegou que a
apelante tem realizado pagamentos em desacordo com a disciplina do art. 31 do
Regulamento do Plano, uma vez que o benefício previdenciário e a
suplementação são independentes e esta corresponde a 50% da suplementação
de aposentadoria, acrescida de 10% para cada dependente, até o máximo de
100%. Afirma que o valor da prestação deve ser o resultado da seguinte
operação: renda global, subtraído o benefício do INSS, com multiplicação pelo
coeficiente (de 60%, in casu). Aduziu que a apelante, porém, tem somado o valor
do benefício previdenciário ao da suplementação para obter a renda global,
multiplicando o montante obtido pelo coeficiente. Sustentou que a fórmula
adotada pela recorrente, que se vale indevidamente dos valores pagos pelo
INSS, gera suplementação em montante inferior ao correto. Pugnou pela
condenação da apelante à revisão da suplementação e ao pagamento das
diferenças apuradas em relação às prestações pretéritas.
De início, rejeito as preliminares.
A patrocinadora não possui legitimidade passiva nas ações
em que a controvérsia refere-se a plano de benefícios, eis que, segundo
entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, ela possui
personalidade jurídica diversa e patrimônio distinto da entidade de previdência
complementar, sendo o seu interesse meramente econômico. Sobre o tema,
confiram-se os seguintes precedentes:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PATROCINADOR E UNIÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE
DIREITO
MANTIDO.
APOSENTADORIA
SUPLEMENTAR.
CESSAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
EXAURIMENTO
DAS
RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO.
SUBSISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
DO
FUNDO
DE
ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS.
AFASTAMENTO.
1. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência
privada deve continuar a pagar a suplementação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
6
aposentadoria diante do exaurimento das reservas financeiras e
da falência da patrocinadora, a qual não repassou as
contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e
FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício.
2. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no
polo passivo de demandas que envolvam participante e
entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia
se referir a plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e
o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas
próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele
meramente econômico e não jurídico. Afastamento, de igual
maneira, de eventual interesse processual da União no feito. 3. A
Segunda Seção desta Corte Superior reafirmou o entendimento
de que a pretensão de recebimento das prestações da
aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas
no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se
tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e
427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de
omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando
o fundo de direito.
4. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-
previdenciário formado entre o assistido e a entidade de
previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento da
aposentadoria suplementar ante o exaurimento da reserva
garantidora,
provocada
pela
ausência
de
repasse
das
contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. De fato, o ato
omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação
jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se
verifica é que a lesão é renovada continuamente.
Reconhecimento apenas da prescrição parcial.
5. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da
complementação de aposentadoria dos ex-empregados da
patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que
não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto,
direito
adquirido
dos
participantes/assistidos;
todavia,
é
responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá
ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado
no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo
FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as
submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.
6. Recurso especial provido. (g.n.)
(3a T., REsp 1.673.367/ES, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 01.08.2017)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DESCONTOS
INDEVIDOS. 1. ENTIDADE PATROCINADORA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PRECEDENTES. 2. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
7
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de “afastar a
legitimidade do(a) patrocinador(a) para figurar no polo
passivo de litígios envolvendo participante e entidade de
previdência privada, em que se discute matéria referente a
plano de benefícios (complementação de aposentadoria,
aplicação de índices de correção monetária, resgate de
valores vertidos ao fundo, dentre outros temas)” (AgRg no
AREsp n. 295.151/MG, Relator o Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2013).
2. A determinação de sobrestamento dos recursos especiais nos
quais discutida a mesma questão versada em recurso
representativo de controvérsia submetido ao rito do art. 543-C do
CPC/1973 é dirigida apenas aos Tribunais de segunda instância.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (g.n.)
(3a T., AgRg no AREsp 764.388/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe 12.08.2016)
Com razão a apelante ao defender que não são aplicáveis à
espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 563 do STJ, pois se trata de entidade fechada de previdência
complementar.
A despeito disso, porém, não prospera a pretensão de
declarar incompetência em razão do lugar.
De fato, como regra, a ação fundada em direito pessoal
deve ser proposta no foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC). O art. 53, III, “a”,
do CPC, outrossim, estabelece a competência do lugar onde está a sede da
pessoa jurídica, quando demandada.
Ocorre que, havendo hipótese específica definida em lei,
esta prevalece sobre a regra geral. Esse é o caso dos autos, pois o juízo
escolhido é o lugar no qual a obrigação é satisfeita (art. 53, III, “d”, do CPC). Além
disso, a lei processual também estabelece que é competente o foro do lugar onde
se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu
(art. 53, III, “b”, do CPC), e a apelante possui escritório na Comarca de Santos.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
O principal ponto de divergência entre as partes é a base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
8
cálculo da suplementação do benefício previdenciário. Alega a apelada que o
valor da suplementação não pode considerar a dedução da pensão paga pelo
INSS, enquanto a apelante argumenta que o propósito do benefício seria o de
suplementar, o que justificaria observar o valor que vem sendo pago pela
Previdência Social, de modo que, quanto menor o benefício em questão, maior a
suplementação.
Ocorre que o Regulamento do Plano de Benefícios disciplina
o modo como a pensão deve ser calculada, conforme disposição transcrita por
ambas as partes (fls. 4 e 89): “A suplementação da pensão será constituída de
uma parcela familiar igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da
suplementação da aposentadoria que o mantenedor-beneficiário percebia, ou
daquela a que teria direito se, na data do falecimento, fosse aposentado por
invalidez, e mais tantas parcelas iguais, cada uma a 10% (dez por cento) do valor
da mesma suplementação da aposentadoria, quantos forem os beneficiários, até
o máximo de 5 (cinco)” (g.n.).
Como se vê, o dispositivo indica precisamente a base de
cálculo: “o valor de suplementação de aposentadoria que o mantedor-beneficiário
percebia”. Considerando que a viúva é a única dependente, o percentual a ser
aplicado é o de 60% sobre tal valor.
No ponto, como bem observado pela d. magistrada de
primeiro grau, “a interpretação dada pela requerida aplicando o fator redutor
sobre o salário-real-de-benefício e do resultado fazendo a subtração do benefício
previdenciário percebido está equivocada, pois totalmente contrária ao disposto
no artigo 31 acima citado.”.
Ao adotar critério diferente daquele previsto em seu próprio
regulamento, a apelante causou prejuízo à apelada, pagando-lhe suplementação
inferior à devida.
Confiram-se precedentes desta Col. Câmara em casos
análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
9
Apelação.
Previdência
privada.
Fundação
Petrobrás
de
Seguridade Social Petros. 1. Preliminar de litisconsórcio passivo
necessário afastada, pois a Petrobrás figura apenas como
patrocinadora do plano de previdência privada, ao passo que o
pagamento da complementação de aposentadoria e pensão cabe
exclusivamente à entidade de previdência. 2. Nas relações
jurídicas de trato sucessivo, a prescrição não recai sobre o fundo
de direito, mas apenas em relação às prestações vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
antes do prazo legal anterior à propositura da ação. 3. No
presente caso, incide a prescrição quinquenal, nos termos do art.
75 da Lei Complementar n.o 109/2001 e da Súmula 427, do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. A
faculdade da parte de resolver administrativamente a sua
demanda não exclui a possibilidade de ação judicial, em razão do
princípio constitucional de acesso ao judiciário. 5. O cálculo do
benefício de complementação da pensão por morte deve
observar o artigo 31 do Regulamento do Plano de
Previdência. 6. Os artigos 15, 41, 42 e 43, mencionados pela ré
apelante, disciplinam apenas o reajuste do benefício, não
guardando qualquer relação com a forma de pagamento e o
respectivo cálculo do valor devido a título de suplementação da
pensão por morte. 7. Condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§1o,
2o e 8o, do NCPC. Recurso não provido.
(Apelação no 1024332-55.2015.8.26.0562; Rel. Des. KENARIK
BOUJIKIAN. J. 27.09.2017)
PROCESSO
CIVIL

LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO COM A PETROBRAS
DESCABIMENTO

ILEGITIMIDADE CONFIGURADA A Petrobras, patrocinadora e
ex-empregadora do autor, não detém legitimidade para figurar no
polo passivo desta demanda Mera intermediária na relação
Matéria envolvendo o valor da contribuição paga pelos
participantes
Precedentes do STJ
Preliminar rejeitada.
DIREITO CIVIL PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE
AÇÃO
REVISIONAL O benefício deve ter como base de cálculo o
valor da suplementação da aposentadoria recebida pelo
falecido, ex-funcionário, conforme o art. 31 do Regulamento
da Petros Impossibilidade de aplicação dos arts. 15, 41 e 42 do
citado Regulamento, como pretende a ré Correção monetária e
juros de mora Questão de ordem pública Observação para
constar o termo inicial de sua incidência Recurso desprovido,
com observação.
(Apelação no 0007377-34.2013.8.26.0562; Rel. Des. CARLOS
VON ADAMEK, j 01.02.2017)
Registre-se que a determinação de realização do cálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014162-19.2018.8.26.0562 -Voto no 34179
10
suplementação de pensão em consonância com o disposto no próprio
regulamento da entidade de previdência complementar não acarreta o
desequilíbrio econômico-financeiro por ela alegado, pois não se trata de aumento
do valor da suplementação de benefício e sim de correção de erro de cálculo.
No mais, não há demonstração de que o estrito
cumprimento da previsão regulamentar comprometerá a programação atuarial ou
o equilíbrio econômico-financeiro da instituição.
O recurso comporta acolhimento no tocante à necessária
observância do teto regulamentar no cálculo da suplementação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas
para consignar que no cálculo da suplementação deverá ser observado o teto
previsto no regulamento. Como a ré permanece sucumbente na quase totalidade,
continuará respondendo pela integralidade dos consectários perdimentais e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor do débito já vencido, tudo devidamente
atualizado até a data do pagamento.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator